Tribunal: TJDFT
Processo: 0755708-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, pela qual i) indeferida a impugnação em razão da intempestividade, ii) determinado o levantamento dos valores penhorados em benefício da exequente e iii) indeferido o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial.
2. Dispõe o art. 525 do CPC que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. 2.1. Na hipótese, iniciado o cumprimento de sentença em 06/07/2022, e, somente em 19/11/2025, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual alegaram excesso de execução e erro de cálculo. Como bem definido pela decisão agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada intempestivamente. 2.2. Bem pontuado, ainda, que as planilhas apresentadas pela exequente “observaram a sentença e o acórdão proferidos. As planilhas apresentadas após esse momento sempre observaram a correção do valor devido com a utilização de calculadora do próprio TJDFT, bem como com o abatimento dos valores levantados ou depositados diretamente em conta do patrono da exequente”, não havendo que se falar em hipótese excepcional capaz de justificar a apreciação extemporânea da impugnação.
3. Nos termos do § 2o do art. 524 do CPC, “Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.” 3.1. O juiz não é obrigado a enviar os autos à Contadoria, consistindo em faculdade do juízo, e a simples divergência entre as partes no que se refere aos cálculos do valor do débito executado, de per si, não é suficiente a justificar a determinação de realização de perícia contábil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.